Tribunal: TJPA
Processo: 0801263-10.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801263-10.2021.8.14.0074

APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 600.663/RS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por beneficiária previdenciária contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado e determinou a restituição simples dos valores descontados antes de 30/03/2021, aplicando a modulação dos efeitos firmada no EAREsp 600.663/RS.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto à forma de devolução dos valores indevidamente descontados, requerendo a restituição em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. Questão em discussão
3. Saber se há omissão ou contradição na decisão embargada ao aplicar a modulação temporal fixada no EAREsp 600.663/RS, mesmo diante do reconhecimento da inexistência de contratação válida e da má-fé da instituição financeira.
4. Verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos da decisão colegiada anterior.

III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. A decisão embargada aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, que modulou os efeitos para permitir a restituição em dobro apenas para cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021.
7. Ainda que haja elementos que evidenciem má-fé da instituição financeira, não se admite afastar a modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ com base em juízo casuístico.
8. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os pontos suscitados, inexistindo os vícios alegados pela embargante.
9. Embargos utilizados com intuito de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

Tese de julgamento
:
“1. A aplicação da modulação dos efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS é obrigatória e não pode ser afastada por alegação de má-fé da instituição financeira.
2. A utilização dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir fundamentos do acórdão recorrido é incabível.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021; STJ, Súmulas 43, 54 e 479; STJ, Resp 15.774-0-SP-EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 22.11.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0801263-10.2021.8.14.0074

EMBARGANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 25866780.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA
em face do acórdão de
ID 25866780
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária em face de instituição financeira.

A autora alegou que jamais contratou o empréstimo consignado objeto dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da alegação de fraude na contratação do empréstimo.
4. Examina-se a obrigação de devolução dos valores descontados e o cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
5. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
6. Inversão do ônus da prova justificada pela hipossuficiência da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC). Ônus da prova da autenticidade da contratação é do banco (Tema 1.061 do STJ).
7. O banco réu não comprovou a regularidade do contrato nem a autenticidade da assinatura da autora, tampouco requereu a realização de perícia grafotécnica.
8. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados por fraudes em operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
9. O dano moral, decorrente dos descontos indevidos sobre verba alimentar, é in re ipsa, não exigindo prova do prejuízo concreto.
10. Devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS pelo STJ. Repetição em dobro para descontos posteriores a essa data.
11. Correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

IV. Dispositivo e tese
12. Apelação provida para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data.
13. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigida pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso.
14. Inversão do ônus sucumbencial, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 429, II; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362, 43, 54 e 479; STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 600.663/RS.

Alega o embargante (ID 26254931) a existência de
omissão
e
contradição
no julgado, sustentando, em especial: (i) a necessidade de afastamento da modulação dos efeitos do EAREsp 1.413.542/RS e, por conseguinte, a aplicação da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a caracterização da má-fé da instituição financeira, pois restou reconhecida a inexistência de contratação válida do empréstimo consignado; (ii) que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a inexistência de contratação válida e, ainda assim, limitar a devolução dos valores indevidamente descontados à forma simples.

Ao final, pugna pe
lo conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente condenação do Banco embargado à devolução dos valores em dobro, afastando-se a aplicação da modulação dos efeitos do EAREsp 1.413.542/RS.

Certificado no ID 27144528 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a embargante aponta contradição na fundamentação do v. acórdão, o qual reconheceu a inexistência da relação jurídica originária (empréstimo consignado), condenou a instituição financeira à devolução de valores indevidamente descontados e à indenização por danos morais, mas, ao tratar da restituição do indébito, aplicou a modulação dos efeitos do julgamento proferido no EAREsp 600.663/RS (DJe 30/03/2021), determinando a restituição simples dos valores descontados anteriormente a essa data e em dobro apenas quanto aos descontos posteriores.

Todavia, sem razão.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O acórdão embargado fundamentou-se na orientação consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do EAREsp 600.663/RS, que estabeleceu, com base no princípio da boa-fé objetiva, que a repetição do indébito em dobro independe da prova de má-fé, mas
modulou os efeitos
dessa tese para que tal entendimento
somente seja aplicável às cobranças indevidas realizadas após a publicação do referido acórdão, ou seja, após 30 de março de 2021
.

Transcrevo:

“28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado [...] se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”
(STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021)

Ainda que a má-fé tenha sido implicitamente reconhecida pela ausência de prova de contratação regular e pelos descontos indevidos sobre benefício previdenciário – elementos que, por si, já configuram violação à boa-fé objetiva – o v. acórdão observou estritamente os limites impostos pela modulação de efeitos acima mencionada, o que afasta qualquer vício de contradição.

A aplicação da modulação dos efeitos pelo STJ não admite exceções com base em casuísmo. Assim, eventual má-fé da instituição financeira, embora relevante para outros efeitos jurídicos (como a caracterização do dano moral ou a incidência de sanções administrativas),
não elide a incidência da modulação temporal quanto à repetição em dobro
prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025